Tribunal: TJDFT
Processo: 0745371-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745371-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME APELADO: DF TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAUDE MAIS IND EIRELI - ME, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 61601728. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator